Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-78.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A exclusão do Detran e DF pressupõe a competência do juizado cível de determinar, em sede de cumprimento de sentença, a este órgão a alteração de registro, principalmente, quando o comprador é recalcitrante e não cumpre a obrigação de fazer. O juiz cível então, necessariamente, para fazer valer a sentença teria a competência para determinar ao Detran as alterações necessárias, surgindo exatamente neste ponto controvérsia, pois o Detran pode se negar a cumprir os termos da sentença, como já ocorreu, alegando que não participou do processo, e, portanto, não poderia sofrer os efeitos da coisa julgada.
2. O TJDFT já decidiu em sede de MS: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO DO QUAL NÃO PARTICIPOU O DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO QUE NÃO É ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO POR ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. O uso da técnica sub-rogatória do artigo 497 do Código de Processo Civil para determinar a transferência do veículo junto ao DETRAN/DF só é legítimo quando repercute apenas na esfera dominial e obrigacional dos próprios litigantes, na medida em que o patrimônio de terceiro não pode ser diretamente afetado por decisão judicial proferida em demanda alheia. II. Ante a limitação subjetiva da eficácia da coisa julgada prescrita no artigo 506 do Código de Processo Civil, o terceiro pode exercer normalmente seus direitos em relação às partes, a despeito de eventual contraposição com a sentença proferida no processo ao qual não foi integrado. III. À luz do princípio da relatividade, o dever de pagamento dos tributos assumido pelo adquirente do automóvel não transpõe as fronteiras obrigacionais do contrato, muito menos autoriza a prolação de provimento jurisdicional que promova o resultado prático equivalente àquele inscrito no título executado e desconstitua o crédito tributário em detrimento de terceiro. IV. A eficácia de providência judicial produtora de resultado prático equivalente àquele inscrito no título judicial, no que diz respeito à transferência dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, por afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. V. O crédito tributário do Distrito Federal não pode ser desconstituído ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão judicial proferida em processo judicial do qual não participou. VI. Segurança concedida."
3. Diante deste entendimento do TJDFT, divirjo de relator pela manutenção do DETRAN e do DF no polo passivo.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.